Tribunal: STF
Processo: Rcl 85661
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Ouro Verde Agronegócio e Empreendimentos Ltda., contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Processo 2.119.972/DF, por afirmado desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal e ao decidido por esta Suprema Corte no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma, e, em consequência, usurpou competência desta Suprema Corte.  



    Argumenta a reclamante:  



    A Reclamante apresenta a presente Reclamação Constitucional tendo em vista a patente negativa, pelas instâncias inferiores, de análise de matéria defensiva essencial para o deslinde da controvérsia, qual seja, a imperiosa necessidade de observância ao teor do artigo 476 do CC.



    Isso porque, desde a Contestação, dentre as teses apresentadas pela defesa da Reclamante estava e exceção do contrato não cumprido, ou seja, a necessidade de que, nos termos do artigo 476 do CC, os autores comprovassem que adimpliram com sua parte na obrigação, para, posteriormente, requerer a satisfação da obrigação pleiteada.



    Tem-se, pois, que todas as instâncias inferiores, incluindo o E. STJ, sempre quedaram-se silentes em relação à matéria colocada para análise desde a peça contestatória, sem apresentar fundamentação para essa decisão e/ou delimitação dos seus limites e abrangência, incorrendo em clara negativa de prestação jurisdicional, o que afigura-se extremamente importante à garantia da segurança jurídica da Reclamante. Essa negativa acaba por ferir de morte preceitos constitucionais, qual seja: 93, IX da CF.



    Isso porque, conforme verifica-se, foi interposto Recurso Extraordinário tendo em vista que o acórdão então recorrido, mesmo após instado a sua complementação através de embargos de declaração opostos pela Reclamante, foi omisso e não enfrentou, da forma como deveria, a tese colacionada referente à exceção do contrato não cumprido, ou seja, a necessidade de que, nos termos do artigo 476 do CC, os autores comprovassem que adimpliram com sua parte na obrigação, para, posteriormente, requerer a satisfação da obrigação pleiteada.



    Não obstante, a decisão Reclamada negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, com fulcro no artigo 1.030, I, “a” CPC.



    Argumentou, para tanto, que, seguindo entendimento firmado quando da análise do Tema n. 339 pelo STF, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. Assim, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da CF não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte Reclamante considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais.



    Sob essa óptica, entendeu que o acórdão objurgado teria, de forma satisfatória, apresentado fundamento suficientes para sua conclusão, o que, por si, caracterizaria a necessária prestação jurisdicional, compatível com a tese do supracitado tema 339 do STF.



    Contudo, Excelências, em que pese o inconteste saber jurídico emanado da referida decisão, entende a Reclamante que, no caso em comento, não há como considerar-se a fundamentação exarada naquele acórdão como suficiente para a entrega da efetiva prestação jurisdicional.



    [...]



    Ocorre que, data máxima vênia, entende a Reclamante que tal decisão, ao não permitir a análise da referida matéria aposta em sede de Recurso Extraordinário por este E. Tribunal, acabou por realizar análise de mérito do referido recurso, usurpando a competência desta Corte, posto que a efetiva violação da Constituição Federal, notadamente ao art. 5º, incisos LIV e LV da CF/88, é mérito do recurso, cuja competência é privativa do Supremo Tribunal Federal (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:



    [...]



    Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: [...]



    O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:



    [...]



    Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia.



    Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais.



    No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fl. 2.625):



    Por fim, defende a recorrente que esta Corte deve revalorar a prova dos autos, “qualificando o contrato entabulado entre as partes como bilateral e, consequentemente", julgar extinto o processo, "haja vista que a parte antes de pedir a resolução do contrato, na forma do artigo 475 do CC, não comprovou o cumprimento da sua obrigação, na forma do artigo 476 do CC” (e-STJ, fl. 2.155).



    No ponto, conforme assentado na decisão agravada, não obstante a oposição de embargos de declaração, constata-se que o art. 476 do CC/2002 (exceção do contrato não cumprido), tido por violado pela recorrente, não foi analisado pelo Tribunal de origem, faltando, assim, o requisito indispensável do prequestionamento (Súmula 211/STJ).



    De qualquer modo, a insurgência divergente do acórdão recorrido – no que tange à necessidade de rescisão dos contratos de investimento firmados entre as partes e ao retorno ao status quo ante, com a restituição dos valores efetivamente pagos – implicaria a análise de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático- probatório, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.



    Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos de declaração opostos na sequência, nos seguintes termos (fls. 2.655-2.656):



    O acórdão embargado foi claro ao afastar a tese de negativa de prestação jurisdicional e aplicar as Súmulas 5, 7 e 211/STJ, não havendo ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional. Com efeito, ficou consignada a inexistência de omissão no acórdão, tendo em vista que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios enfrentou todas as questões de mérito, de maneira a esgotar a prestação jurisdicional, ao decidir pelo afastamento do alegado cerceamento de defesa, pelo inadimplemento contratual da insurgente (com base em laudo pericial) e pela devolução dos valores efetivamente pagos, já que concluiu que somente a esta deve ser imputada a responsabilidade pela resolução contratual.



    Outrossim, constou do acórdão embargado que o art. 476 do CC /2002 (exceção do contrato não cumprido) não foi prequestionado.



    Ainda que possa ter havido um enfrentamento do tema, apto a afastar a resolução da falta de prequestionamento (Súmula 211 /STJ), a decisão embargada asseverou que, mesmo assim, a insurgência especial não merecia conhecimento. Isso porque, para infirmar a conclusão exarada no acórdão recorrido (acerca da necessidade de rescisão dos contratos de investimento firmados entre as partes e o retorno ao status quo ante, com restituição dos valores efetivamente pagos), providência almejada pela ora embargante ao alegar a inadimplência dos autores, seriam necessários a apreciação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados no âmbito do recurso especial.



    Ora, a contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado.



    De fato, depreende-se das razões apresentadas que a embargante não se conforma com a decisão, buscando, por via imprópria, a reforma do resultado do julgamento.



    Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF (documento 36).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 339 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 339 RG, pois os fundamentos do julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE são aplicáveis ao caso concreto.  



    Entendo que o acórdão atacado pelo recurso extraordinário está devidamente fundamentado, ainda que a reclamante discorde da fundamentação, sendo plenamente aplicável o Tema 339 RG.  



    Vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:   



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Tribunal de origem obstou a subida de recurso extraordinário com fundamento no tema 181 da repercussão geral. Teratologia não demonstrada. 5. Alegação de afronta ao AI-RG 791.292 (tema 339). Inocorrência. 6. Negado seguimento à reclamação. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 68.510 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/8/2024).  



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação destinada a contestar a negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há aderência estrita entre o ato reclamado e o que decidido no julgamento dos Temas 339, 660 e 136 da Repercussão geral. III. Razões de decidir 3. Não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base nos Temas 339 e 660, pois os fundamentos dos referidos julgamentos são aplicáveis ao caso concreto. 4. Não há aderência estrita entre os fundamentos do ato impugnado e o Tema 136 da Repercussão geral. 5. Quanto à aplicação da Súmula 343/STF, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. 6. O que pretendem os agravantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido (Rcl 72.228 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/11/2024).  



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    Ressalto também que a decisão reclamada não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, por ter sido proferida nos termos do art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC.   



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator